Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725408-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA AMARO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 31780307). Intime-se a embargada para ofertar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 17:28:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator